Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. RECEBIMENTO EFETIVO. DISPENSÁVEL. MORA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula 72 estabelecendo que a notificação que comprova a mora do devedor é documento essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), "para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
3. Demonstrado que o endereço para o qual a notificação foi encaminhada é o mesmo que consta do contrato firmado entre as partes, é inadequada a determinação de emenda à petição inicial para comprovação do recebimento da notificação a fim de comprovar a mora do devedor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.